Tribunal: TJES
Processo: 5001134-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO
ÍNDICE E TERMO INICIAL
. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos p
ela apelante
contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação da embargante, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, com retenção do montante efetivamente creditado. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à definição do índice de correção monetária aplicável na liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão sanável por embargos de declaração, ao deixar de fixar o índice de correção monetária e o termo inicial para atualização dos valores a serem restituídos à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto relevante para a solução da controvérsia, como no caso da fixação de índices de atualização monetária.

O acórdão embargado, ao determinar a restituição dos valores descontados, mencionou que os valores depositados deveriam ser atualizados, mas não especificou o índice de correção monetária nem o termo inicial da incidência, configurando omissão relevante e sanável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece, em casos análogos de empréstimos consignados fraudulentos, que a correção monetária incide pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (data do desembolso), com aplicação exclusiva de juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, sendo vedada a cumulação dos dois índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e do termo inicial na condenação de restituição de valores deve ser suprida por embargos de declaração.

Em casos de restituição de valores decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos, a atualização monetária incide pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e os juros moratórios pela Taxa Selic a partir da citação.

É vedada a cumulação da correção monetária com juros legais quando já aplicados juros pela Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 50005066720228080050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n.º 5006432-15.2023.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001134-67.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO

EMBARGADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADENILSA ANTONIA DO REGO
(ID 9528798) contra o v. Acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (ID 8947305), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto, ao determinar que o banco requerido restitua os valores descontados do benefício de pensão por morte titularizado pela autora, autorizando a retenção de importância correspondente àquela efetivamente depositada na conta da requerente, devidamente atualizada, deixou de fixar o índice de correção monetária a ser aplicado na fase de liquidação do julgado.

Com base na alegação trazida, pleiteia a parte embargante o provimento do recurso para que seja suprida a omissão identificada, com o consequente esclarecimento quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização dos valores a serem restituídos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso concreto, o dispositivo do acórdão embargado restou assim redigido:

“Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado, decorrente do contrato n.º 10039333 e condenando o requerido a restituir à autora, na forma simples, os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, com retenção da quantia depositada na conta da autora/apelante, devidamente atualizada”.

Diante da redação acima transcrita, verifica-se que, de fato, não houve expressa definição do índice de atualização monetária e do termo inicial a ser observado para a atualização dos valores devidos, circunstância que, no caso concreto, configura omissão sanável por meio dos presentes embargos de declaração.

Assim, assiste razão à embargante ao requerer o suprimento da referida omissão, impondo-se a fixação do índice de correção e do marco temporal aplicável.

Quanto a tais parâmetros, ressalvando-se que a orientação ora adotada decorre das peculiaridades da hipótese sub judice, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em casos similares, a atualização monetária dos valores a serem restituídos deve ocorrer a partir da data do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, incidindo, a partir da citação, apenas juros de mora pela Taxa Selic, sendo vedada a cumulação da correção monetária com os juros legais. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AMOSTRA GRÁTIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
5. Devem incidir sobre a indenização por danos materiais correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005066720228080050, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
[...]
Reforma-se a sentença para determinar a compensação do montante creditado pela instituição bancária ao consumidor no cumprimento de sentença e a fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC, aplicáveis tanto aos valores de restituição como à indenização por danos morais, observando a vedação ao bis in idem
. [...] (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006432-15.2023.8.08.0011 - Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Julgado em: 06/02/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão verificada, fixando, para a atualização do valor a ser compensado pela instituição financeira embargada, a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação da atualização monetária com os juros legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar
a omissão verificada, fixando, para a atualização do valor a ser compensado pela instituição financeira embargada, a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação da atualização monetária com os juros legais.